Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DOIS PACIENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGAS E FINANCEIRO. UM PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Aos pacientes foram imputados os crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e um deles é reincidente em crime doloso, de modo que para ambos foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao passo que para um também foi atendida a condição de admissibilidade do inciso II do referido dispositivo processual.
3. A apreensão de drogas e petrechos para separação e condicionamento das drogas no ato de cumprimentos dos mandados de busca e apreensão configura suficiente prova da materialidade e indício das autorias.
4. Há real necessidade de manutenção das prisões cautelares, pois no intervalo de dois meses os pacientes teriam praticado cerca de 9 (nove) operações de compra e venda de drogas nos valores de R$ 1.100,00, R$ 400,00, R$ 900,00, R$ 3.000,00, uma venda de droga avaliada em cerca de R$ 25.000,00 e outras. Logo, a conduta reveste-se de periculosidade concreta, pois evidenciada habitualidade e organização na prática delituosa de venda de entorpecentes na capital federal, movimentando consideráveis quantidades de entorpecentes e dinheiro.
5. Um dos pacientes possui condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva e que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelarem a ordem pública.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.